Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAIS FRANCISCO DO CARMO DECISÃO ONCOLOGY – CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA, como terceira interessada, apresenta petição (id. 32024884) noticiando a realização de três sessões de quimioterapia na autora/apelante e requerendo, ainda, a liberação de valores – R$ 107.017,14 (cento e sete mil e dezessete reais e quatorze centavos) – que foram objeto de sequestro em contas do DISTRITO FEDERAL com o fim de custear tais procedimentos. É o relatório. Decido. De antemão, cabe destacar que por duas ocasiões esta Relatora deferiu tutela de urgência recursal para autorizar o sequestro de valores em face do DISTRITO FEDERAL a fim de custear tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida da parte autora/apelante. Na primeira oportunidade, a decisão monocrática foi proferida em junho de 2021 (id. 26563689), as três sessões de quimioterapia foram realizadas em julho e agosto de 2021 (id. 28076601 a id. 28076603) e os valores sequestrados liberados à empresa prestadora em setembro de 2021 (id. 29132001). Na segunda ocasião, a decisão monocrática determinando o sequestro foi proferida em setembro de 2021 (id. 28719078), as três sessões do procedimento realizadas em outubro de 2021 (id. 32024885 a id. 32024888), mas até então, os valores não foram liberados à clínica ONCOLOGY, o que motivou a apresentação da presente petição. Compulsando os autos, verifico que, de fato, as notas fiscais apresentadas pela empresa (id. 32024885 a id. 32024888), cada uma no valor de R$ 35.672,38 (trinta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), estão em conformidade com os orçamentos que embasaram a decisão monocrática desta Relatora em que se determinou a ordem de sequestro do total de R$ 107.017,14 (cento e sete mil, dezessete reais e quatorze centavos) (id. 28719078). Frise-se, ademais, que a própria autora/apelante já havia noticiado a realização das três sessões adicionais objeto da segunda decisão monocrática (id. 30469299), não se vislumbrando, portanto, qualquer óbice para que os valores sejam liberados à empresa que realizou o procedimento. Portanto, DEFIRO o pedido formulado por ONCOLOGY – CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA para autorizar a liberação, em seu favor, dos valores sequestrados relativos às aplicações do medicamento TDM1 Kadcyla constantes das notas fiscais de no 545, 546 e 547, todas datadas de 18/10/2021 (id. 32024885, id. 32024886 e id. 32024888), as quais, somadas, totalizam R$ 107.017,14 (cento e sete mil, dezessete reais e quatorze centavos). Uma vez preclusa esta decisão, proceda a Secretaria com a transferência dos valores objeto de sequestro (id. 28885720) para a conta de titularidade da empresa peticionante. A fim de evitar tumulto ou confusão processual, comunique-se o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, onde já tramita cumprimento provisório de sentença (Processo no 0703613-63.2020.8.07.0018), no qual, inclusive, restou deferida nova ordem de sequestro. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora